Tribunal: TJMT
Processo: 0002602-92.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002602-92.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALIA FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 033.808.371-56 (VÍTIMA), JENIFFER MOREIRA DE CASTRO - CPF: 073.335.351-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.119.941-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DE MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – LEGALIDADE – PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA À APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
QUANTUM
REDIMENSIONADO DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação da apelante no fato narrado na denúncia.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002602-92.2016.8.11.0010

APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 48051988, cujo relatório se adota, da Terceira Vara da Comarca de Jaciara,
Jeniffer Moreira de Castro
foi condenada pela prática do crime previsto no
artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
aberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, bem como ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa.

A condenada recorre, ID. 48052453, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento da ilegalidade do enunciado n. 231 da Súmula do c. STJ, reduzindo a pena da apelante para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria de pena.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou as contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso (ID. 39070044).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 41401463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENIFFER MOREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente pugna pela absolvição sob o argumento de não existir prova suficiente para uma condenação.

Com efeito, para melhor análise da tese defensiva, destaco que a inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos, ID. 48051450:

“(...) No dia 24 de julho de 2016, por volta das 04h., ou seja,
durante o repouso noturno,
na residência localizada na Rua Ibitinga, n. 994, Bairro Nova Jaciara, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados
EDILSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “DILSINHO”, e JENIFFER MOREIRA DE CASTRO
, com consciência e vontade, bem como como unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante abuso de confiança, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, cor preta, e outro da marca Samsung, de cor branca, ambos de propriedade da vítima
Natalia Figueiredo de Souza.

Com efeito, consta dos autos que o denunciado Edilson é amigo de Kairo Rocha Alves, que por sua vez é sobrinho da vítima, sendo que na data dos fatos, Edilson e Kairo permaneceram na residência de Natália até por volta de 01h da madrugada, quando esta pediu para que Kairo fosse dormir e Edilson fosse para sua casa.

Ato contínuo, a vítima foi dormir, sendo que por volta das 04h, a vítima acordou com um barulho e para sua surpresa, deparou-se com Edilson no interior de seu quarto, momento em que este apoderou-se da res furtiva acima descrita e empreendeu fuga.

Extrai-se dos autos que a denunciada Jennifer foi a responsável por convencer/instigar Edilson a praticar o fato, bem como permaneceu do lado de fora dando cobertura durante a empreitada criminosa.

Por fim, após o fato, a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar a prender ambos os denunciados, ainda, na posse dos dois aparelhos subtraídos
, Insta consignar ainda que os denunciados já haviam quebrado os chips de ambos os celulares e também jogado fora as capas.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
EDILSON FERREIRA DA SILVA, vulgo “DILSINHO”
, e
JENIFFER MOREIRA DE CASTRO
como incursos nas disposições do
artigo 155,§§ 1o e 4o, II e IV, do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser
condenados
.(...).” [Sic].

Recorre apenas a condenada
Jeniffer Moreira de Castro
.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID.

48051452), termo de apreensão (ID. 48051453), auto de entrega (ID. 48051453), boletim de ocorrência (ID. 48051455), bem como depoimentos da vítima e testemunhas.

Quanto à autoria delitiva, entre os elementos que demonstram a participação da recorrente no injusto, entendo necessário transcrever o depoimento inquisitivo da imputada
Jeniffer Moreira de Castro
, ocasião em que confessou o delito nos seguintes termos:

“... que no dia 24 de julho de 2016, por volta de uma hora da manhã, estava junto de EDILSON, KAIRO e MAISA no BAR

DO MIGUEL, onde beberam e fumaram maconha; que após o bar fechar foram todos para a casa de Kairo, onde cada um foi para um canto do quintal "transar" escondidos da mãe e tia de Kairo que estavam dentro da casa; que quando a tia de Kairo mandou que fossem embora, a interrogada observou que a porta da casa ficou apenas encostada; que ela já esteve na casa de Kairo antes, e que já estava de "olho" no celular da tia de Kairo, para vender e comprar drogas; que por estar muito alterada devido uso de maconha e mistura de bebida naquela noite, exigiu que Edilson entrasse na casa e pegasse o celular de Natalia, como Edilson se negou por ser amigo de Kairo, ela o ameaçou dizendo que se ele não entrasse na casa ela iria fazer um escândalo e quebrar as janelas da casa, e que diante disso Edilson aproveitou distração de Kairo que tinha se afastado da casa com Maísa, e entrou no quarto de Natalia e pegou no meio das coisas dela dois celulares, um Motorola preto e um SAMSUMG branco mais velho; que ao perceber que Natalia acordou Edilson e Jeniffer saíram correndo da casa, momento em que ela machucou seus pés. Que já estando longe da casa Jeniffer pegou os celulares da mão de Edilson quebrou os chips e jogou a capinha fora; que logo os policiais os abordaram e recuperaram os celulares; que um celular estava em sua calcinha e outro em seu sutiã; que iria vender os celulares para comprar ‘pó de cocaína’. (...).”
[
Sic
, ID. 48051455].

Perante autoridade judicial, o corréu
Edilson Ferreira da Silva
confirmou a versão da recorrente apresentada na delegacia, confessando os fatos narrados na denúncia, afirmando que pegou os celulares porque seu amigo Kairo (sobrinho da vítima Natalia) tinha uma dívida em decorrência da venda de um par de tênis.

Eder Coelho Rocha
, policial militar que participou do flagrante, declarou em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que estava abordando os denunciados na rua em atitude suspeita, quando a vítima Natalia chegou e comunicou o ocorrido, sendo que a própria vítima fez a revista na Jeniffer e encontrou os celulares.

A vítima
Natália Figueiredo de Souza
, por sua vez, narrou os fatos perante autoridade judicial em perfeita harmonia com a denúncia e o depoimento da recorrente, bem como do policial Eder.

Assim, as provas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, razão pela qual mantenho a condenação de Jeniffer Moreira de Castro pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal.

Quando à dosimetria da pena aplicada, sendo a pena-base fixada no mínimo legal, não há falar-se em aplicação da atenuante da confissão ante o teor da súmula 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, bem como Supremo Tribunal de Justiça, já manifestaram no sentido de que a limitação imposta pela súmula 231 do STJ é necessária, pois, do contrário, poderia se passar para um regime, em que a discricionariedade judicial conduziria a pena à um ínfimo em que a tornaria sem nenhum significado em termos de política criminal, ou seja, sem o mínimo necessário para reprovação e prevenção do delito.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458

...

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. PENA INTERMEDIÁRIA, DE ANTEMÃO, REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. AMPLIAÇÃO DO GRAU DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

1. (...).

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (AgRg no AREsp n. 758.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1637245/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).

De outro vértice, verifica-se que a pena de multa aplicada em 48 (quarenta e oito) dias-multa, revela-se desproporcional à privativa de liberdade.

É certo que a pena de multa é fixada em dois momentos: um, para o estabelecimento do número de dias-multa, outro, para a determinação do valor de cada dia-multa, feita pela análise da situação econômica do sentenciado.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:
“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (
AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Com essas considerações reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantendo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente a época do fato, devidamente corrigido.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação de
Jeniffer Moreira de Castro

pela prática do crime previsto no
artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime
aberto
, mantendo a substituição por 02 (duas) restritivas de direito, reduzindo, de ofício, a pena pecuniária para
13 (treze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020